Tribunal: TJPA
Processo: 0800750-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800750-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO (ART. 300 DO CPC).

1.

Em sua exordial, o
parquet
suscitou que o encerramento irregular das atividades do Centro de Ensino Castro Alves prejudicou diversos alunos que não tiveram acesso aos seus históricos escolares, razão pela qual requereu tutela de urgência a fim de garantir o fornecimento imediato dos documentos escolares dos alunos que deles necessitassem, em especial dos representados Ana Clarice Nascimento de Paula, Brenno Silva Ferreira e Marcela Pereira Martins, a qual foi deferida pelo juízo
a quo
.

2.

Considerando que representada Ana Clarice Nascimento de Paula informou já ter conseguido os documentos pleiteados, não mais subsistindo seu interesse processual na lide, e que os representados Brenno Silva Ferreira e Marcela Pereira Martins não foram mais localizados, resta evidenciada a impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo Estado do Pará, face à sistemática do processo de classificação previsto no art. 24, inciso II, “c”, da Lei Federal n° 9.394/1996.

3.

Ademais, a abstenção dos representados nos autos afasta a possibilidade de reconhecimento do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

4.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para revogar a tutela provisória objeto da decisão agravada, já que não restaram preenchidos os requisitos legais para sua concessão.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

O agravante se insurge contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida, determinando ao Instituto Castro Alves e, subsidiariamente, ao Estado do Pará, através do Conselho Estadual de Educação, que fornecessem imediatamente os documentos escolares dos alunos que deles necessitarem, em especial Ana Clarice Nascimento de Paula, Brenno Silva Ferreira e Marcela Pereira Martins, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Nas razões recursais, afirma que o Instituto Castro Alves encerrou suas atividades sem prévia comunicação ao Conselho Estadual de Educação (CEE) e não enviou ao referido órgão os relatórios de aproveitamento final de seus antigos alunos, descumprindo as disposições normativas previstas nos art. 58 e 61 da Resolução CEE/PA nº 485/2006.

Aduz que assim que o CEE tomou conhecimento do encerramento irregular do Instituto por intermédio do
parquet
, designou comissão e providenciou a notificação dos seus proprietários, não tendo incorrido em nenhuma omissão ou ato ilícito.

Sustenta, ademais, que a obrigação imposta é impossível de ser cumprida pelo CEE, pois não possui documentos dos alunos afetados.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, ao final, o seu total provimento.

Em decisão monocrática (ID
4520595
), deferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID
4854961
).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer manifestando-se pelo provimento do recurso (ID
4988704
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Em sua exordial, o
parquet
suscitou que o encerramento irregular das atividades do Centro de Ensino Castro Alves prejudicou diversos alunos que não tiveram acesso aos seus históricos escolares, razão pela qual requereu a antecipação de tutela a fim de que fosse determinado ao Instituto Castro Alves e, subsidiariamente, ao Estado do Pará, através do Conselho Estadual de Educação, o fornecimento imediato dos documentos escolares dos alunos que deles necessitassem, em especial Ana Clarice Nascimento de Paula, Brenno Silva Ferreira e Marcela Pereira Martins, subscritores das Notícias de Fato nº 001/2017, 003/2017 e 54/2018 (ID 4456420 - Págs. 39, 109 e 127).

O Conselho Estadual de Educação, ao emitir a Nota Técnica nº 01/2018/GAB/CEE/PA, esclareceu que para a emissão dos documentos seria necessária a realização do processo de classificação, conforme o art. 24, inciso II, “c”, da Lei Federal n° 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), o que demandaria a avalição dos alunos por escola nomeada para esse fim (ID 4456418 - Págs. 4 a 7).

Não obstante, verifico que a representada Ana Clarice Nascimento de Paula informou já ter conseguido os documentos pleiteados, não mais subsistindo seu interesse processual na lide, enquanto os representados Brenno Silva Ferreira e Marcela Pereira Martins não foram mais localizados (ID 4456420 - Pág. 203), o que denota a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta ao agravante em seu favor, face à imprescindibilidade de sua participação no processo de classificação previsto no art. 24, inciso II, “c”, da Lei Federal n° 9.394/1996.

Ademais, a abstenção dos representados nos autos afasta a possibilidade de reconhecimento do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar a concessão da tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para revogar a tutela provisória objeto da decisão agravada já que não restaram preenchidos os requisitos legais para sua concessão.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 01/02/2022